Tribunal: TJDFT
Processo: 0000185-72.2019.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.
I – Inviável a absolvição relativa aos crimes de lesão corporal e ameaça, quando a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas pelas declarações firmes e coesas da vítima, sendo as lesões corroboradas por laudo pericial.
II – Em crime de ameaça, praticado no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando não é produzida qualquer prova capaz de elidir sua narrativa firme e coerente e, ainda, quando resta comprovado que a vítima restou efetivamente amedrontada pela promessa, tendo comparecido à Delegacia, registrado ocorrência e representado pela apuração dos fatos.
III – Recurso conhecido e desprovido.